Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. NOTA TÉCNICA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. DESFAVORÁVEL. ALTO CUSTO. ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO DO MEDICAMENTO. ESTUDOS CIENTÍFICOS DE BAIXA QUALIDADE.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. O dever do Estado de garantir o direito à saúde não implica a obrigação de fornecer todo e qualquer tratamento, sem análise do custo-benefício nem prévia tentativa de realizar os tratamentos já disponíveis pelo Poder Público, sob pena de impactar negativamente no direito à saúde dos demais usuários.
5. O Estado não deve ser obrigado a fornecer medicamento de altíssimo custo (quase um milhão e quinhentos mil reais), com baixa qualidade dos estudos clínicos que respaldam o uso do fármaco requerido, sem avaliação da CONITEC e com a possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo SUS.
6. Recurso conhecido e não provido.